Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703023-42.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESIS CENTRO DE FORMACAO E SERVICOS LTDA, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME APELADO: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, GENESIS CENTRO DE FORMACAO E SERVICOS LTDA, AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Azevedo Imóveis Ltda - ME e Orlando Costa de Azevedo (Id 55774475) e por Genesis Centro de Formação e Serviços Ltda – ME (Id 55774479) contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 55774463), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer ajuizada pela última recorrente em desfavor dos primeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. Compulsando os autos, verifico possível subsistência de questões fáticas não dirimidas adequadamente em instrução processual. Com efeito, nos termos dos arts. 9o, caput, 102 e 932, inc. I, do CPC e do art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO às partes o prazo de 5 dias para se manifestarem sobre eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial para esclarecer os seguintes pontos: I- A natureza da cobertura do galpão: se benfeitoria necessária, útil ou voluptuária, bem como se seu levantamento pode afetar a estrutura ou a substância do imóvel; e II- Se indispensáveis os reparos consignados no relatório de pendências para retorno do imóvel à condição em que se encontrava quando entregue ao início do contrato, isso considerado o laudo de vistoria inicial e os naturais desgastes havidos ao longo do tempo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora